Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SOCIEDADE EM COMUM. ROMPIMENTO. INVESTIMENTO. INDENIZAÇÃO. BENS MÓVEIS. DEPRECIAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença, ainda que reproduzindo a tese apresentada na instância singular, é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e de ofensa ao preceito da estabilização da demanda.
3. Negócio jurídico de parceria empresarial constituído verbalmente e sem a formalização de contrato escrito, aproxima-se do que se entende por sociedade em comum, com regime jurídico dado pelos artigos 986 a 990 do Código Civil.
4. O rompimento do ajuste, com a retirada de um dos sócios do local onde edificado o negócio, e a continuidade da atividade pelo outro, enseja a indenização do investimento, a fim de evitar o enriquecimento sem justo motivo.
5. Não há depreciação apta a reduzir o valor de aquisição dos bens móveis para a montagem da clínica quando transcorrido curto espaço de tempo.
6. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido.